Tribunal: TJMT
Processo: 1029381-50.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029381-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA DA SILVA - CPF: 352.433.251-04 (RECORRENTE), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029381-50.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maria da Gloria da Silva

Recorrido(s):

Claro S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/02/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFÔNIA MÓVEL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO DE ALGUMAS FATURAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA.

AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Mérito
Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado.
Trata-se de ação proposta por
MARIA DA GLORIA DA SILVA,
em desfavor de
CLARO S.A.,
na qual a parte autora requer a declaração de inexistência de débito e a condenação da parte ré em indenização por danos morais, ante a falha na prestação do serviço e cobrança de multa de contrato de fidelidade. (...) nesse quadro, cabe analisar se houve abuso no proceder da parte ré no que tange a cobrança realizada. Tendo a parte reclamante afirmado que a cobrança da multa por quebra do contrato de fidelidade é indevida, bem como que houve falha na prestação dos serviços, incumbiria a parte reclamada demonstrar a legalidade da cobrança e regularidade da prestação dos serviços contratados, que originou a presente demanda, nos termos do art. 373, II, do CPC. A parte requerida alega na defesa de que a multa por rescisão antecipada de contrato de fidelidade possui previsão legal na Resolução 632/2014. Constata-se da referida resolução que, é cabível a exigência de vinculação por período mínimo nos contratos em que a fornecedora dos serviços oferece benefícios ao consumidor, bem como, havendo rescisão do contrato antes do prazo final de permanência, poderá ser cobrada multa. Entretanto, caso em que o consumidor alegue a rescisão contratual em consequência de falha na prestação do serviço, a Resolução 632/2014 da ANATEL disciplina que a multa não é cabível nesses casos, cabendo a prestadora do serviço o ônus de comprovar a regularidade do serviço prestado.
Resolução 632/2014 da ANATEL
: Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo. (...)

Art. 58. Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência. (...) § 2o É vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor. Com efeito, em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte promovida não conseguiu comprovar a regularidade dos serviços. Observa-se que, foi juntado pela parte promovida, na peça de resistência,

telas e relatórios que aparentam ser de seu sistema
, ou seja,
telas sistêmicas
, as quais sozinhas não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. ”

2. Conforme demonstrou nos autos a autora apesar de juntar comprovante das parcelas referente ao acordo e dos meses de agosto a
dezembro de
2022
. No entanto não ficou comprovado que a empresa agiu dentro dos seus direitos e não houve falha na prestação de serviço, pois não há prova de que realmente houve falha no sinal da operadora, apenas alegações da parte como protocolos de ligações as quais não e indicam a falha do serviço prestado.

3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil em vigor.

4
.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto
,
rejeito a(s) preliminar(es)
e
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
,
com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:1 – Declarar a inexistência de débito referente à multa pela rescisão do contrato fidelidade, no valore de R$ 120,00 (cento e vinte reais); 2 - Indeferir o pedido de dano moral. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024